Tribunal: TCU
Processo: 022.877/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Ângela Maria de Araújo Aguiar contra o Acórdão11.742/2021-TCU-2a Câmara,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Ângela Maria de Araujo Aguiar, no cargo de Analista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador Federal, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c art. 260 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso I, da Resolução TCU 353/2023: 9.1 autorizar o registro do ato de aposentadoria em favor de Ângela Maria de Araujo Aguiar (e-Pessoal 68946/2020); 9.2 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.